Tribunal: TJDFT
Processo: 0704263-22.2024.8.07.0002
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SOBREPARTILHA DE BENS MÓVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE BENS CONHECIDOS À ÉPOCA DO DIVÓRCIO. MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora em ação de sobrepartilha, visando incluir na partilha do divórcio bens móveis (quatro veículos) que teriam sido omitidos da partilha anterior. O réu, por sua vez, apresentou contestação com pedido de inclusão de outros bens (três imóveis), além de apelação adesiva requerendo a revogação da gratuidade de justiça concedida à autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a sobrepartilha de bens móveis que não foram incluídos na partilha realizada no processo de divórcio; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a revogação da gratuidade de justiça concedida à autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sobrepartilha só é admissível quando comprovado que os bens não foram partilhados por desconhecimento ou ocultação no momento do divórcio, conforme os arts. 2.021 e 2.022 do Código Civil e art. 669, I, do CPC.
4. A ausência de alegação de sonegação ou desconhecimento na petição inicial e na contestação evidencia que as partes tinham ciência dos bens à época da partilha, o que inviabiliza a sobrepartilha.
5. A jurisprudência do STJ e do TJDFT é firme ao exigir prova inequívoca do desconhecimento dos bens para admitir a sobrepartilha, não sendo suficiente a mera omissão na partilha anterior.
6. A revogação da gratuidade de justiça exige a demonstração de alteração posterior da situação econômica da parte beneficiária, nos termos do art. 100 do CPC, o que não restou comprovado nos autos.
7. O rendimento mensal da autora (R$ 6.144,66) encontra-se abaixo do limite objetivo de cinco salários-mínimos adotado pela DPDF para fins de reconhecimento da hipossuficiência.
IV. DISPOSITIVO
8. Recursos desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 2.021 e 2.022; CPC, arts. 98, § 3o, 100 e 669, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.582.996/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 15.08.2022, DJe 17.08.2022; TJDFT, Acórdão 1737505, 0701306-53.2021.8.07.0002, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 27.07.2023, DJe 24.08.2023; TJDFT, Acórdão 1296764, 0728795-08.2020.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 28.10.2020, DJe 12.11.2020.

(ve)